Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-59.2020.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001222-59.2020.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIQUEAS LIMA DA SILVA - CPF: 056.657.373-30 (APELANTE), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELA ARANTES ALVES - CPF: 059.726.979-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE PINTO DA SILVA - CPF: 047.784.771-46 (VÍTIMA), ERIS COSTA OLIVEIRA - CPF: 067.172.223-95 (ASSISTENTE), ALLANA VIEIRA PINTO - CPF: 043.671.691-70 (ASSISTENTE), ANDRE MORAIS LEAO - CPF: 004.033.431-78 (ASSISTENTE), ROSIELLY VIEIRA MIRANDA - CPF: 043.763.171-01 (ASSISTENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
HONORÁRIOS DO DATIVO JÁ ARBITRADOS NO ATO DE SUA NOMEAÇÃO
E SEQUER REFERIDOS
EM SEDE DE APELAÇÃO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor; máxime por ser cediço que os aclaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, ainda que de maneira divergente daquele entendimento esposado pelo embargante.

Por sua vez, a temática acerca dos honorários do advogado dativo sequer foi apresentada quando das razões recursais e, ao fim e ao cabo, o respectivo
quantum
já fora arbitrado no ato da nomeação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MIQUEAS LIMA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIQUEAS LIMA DA SILVA

contra o v. acórdão visto no ID 196416159, proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
1001222-59.2020.8.11.0080
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto, afim de alterar a r. sentença prolatada apenas na parte dosimétrica, no que tange ao quanto de exasperação da pena intermediária.

Nas razões encontradiças no ID 198631174, o embargante sustenta
a existência de
omissão

no v. acórdão, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
“em nenhum momento se manifestou sobre a argumentação da defesa quanto à falta do elemento surpresa para a vítima” sic;
bem como requer o
arbitramento de honorários
, porquanto
“não houve deferimento dos mesmos em sede de apelação”
sic
.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 200928668, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é tempestivo (ID 198635665), foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
MIQUEAS LIMA DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Volvendo-se ao caso concreto, é apontada
omissão do acordão
impugnado no tocante ao reconhecimento da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima; bem como são pleiteados
honorários ao advogado dativo
nomeado pelo d. Juízo de origem, ao argumento de que não foram deferidos em sede de apelação.

Todavia, o
pleito não prospera
.

Nada obstante os combativos argumentos defensivos, da simples leitura do respectivo acordão, é de se ver que as circunstâncias reconhecidas pelos jurados, e que defluíram no acolhimento da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, foram efetivamente analisados por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação correlato, sendo o excerto correspondente da ementa
lavrado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME [...]1. Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.” sic
ID 189262163.

Neste cenário, malgrado o aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir qualquer omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, notadamente porque o específico ponto destacado nestes aclaratórios fora devidamente analisado, inclusive, destacando-se no voto
“especificamente em relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
” sic
ID 196416159 - Pág. 6.

Diante disso, resta evidente a
ausência do vício da omissão no acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Portanto, o que se constata, em verdade, é que o embargante tem a nítida intenção de ver reapreciada questão já debatida, visto que insiste em defender as elucubrações já afastadas pelo Colegiado,
discordando do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão
.

Dessarte, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Não fosse suficiente, quanto ao pleito de arbitramento de honorários ao causídico que atuou no feito, constato que
sequer fora alvo do apelo
, inexiste tal tipo de requerimento oportuno, o que se constata com a simples leitura da respectiva peça, encontradiça no ID 175049133.

Não fosse suficiente, o insucesso dos presentes embargos decorre de aparente equívoco da i. defesa ao referir-se, de modo ambíguo, à assertiva de que
“não houve deferimento dos mesmos em sede de apelação” sic
ID 198631174 - Pág. 4
.

Ocorre que a decisão vista no ID 175049126, preferida pelo d. juízo
a quo
é deveras elucidativa sobre a questão ao demonstrara que, na mesma oportunidade em que houve o recebimento do apelo e a nomeação do
Dr. Claudinei Rocha Pinheiro

“para atuar na defesa técnica do acusado e ofertar suas razões”,
foi arbitrado o importe de
“
02 (dois) URH's em favor do advogado nomeado”.

Nessa ordem de ideias, tem-se que, na realidade, os embargos em análise nada buscam aclarar, sanar ou integrar no julgado, porquanto a pretensão manifestada já fora alcançada bem antes do manejo do recurso derradeiro; e, ainda que, por apego ao debate, se questione o quantitativo arbitrado, a teor de precedentes deste e. Sodalício, vê-se que se apresentaram justos à prestação ofertada, em feito de baixa complexidade, cujas razões do apelo restaram parcialmente providas em questão dosimétrica, e as atinentes aos presentes embargos
não prosperam
;
ex vi TJMT – N.U 0000697-18.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023.

Dessarte, não havendo nenhum dos vícios traçados no art. 619 do CPP, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. III - In casu, o acórdão ora embargado foi claro ao manifestar-se, expressamente, a respeito das alegadas omissões
. IV - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
[...] Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ –
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023) – destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MIQUEIAS LIMA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024